Tribunal: TJMT
Processo: 1008736-49.2021.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008736-49.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ROGERIO PIMENTA LIMA JUNIOR - CPF: 063.345.441-95 (APELADO), HELBERT DE PAULA RODRIGUES - CPF: 059.337.766-45 (ADVOGADO), JENNIFER COSTA DE ANDRADE - CPF: 029.960.341-55 (ADVOGADO), OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 92.228.410/0001-02 (APELANTE), NEILDES ARAUJO AGUIAR DI GESU - CPF: 276.784.718-23 (ADVOGADO), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO), OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 92.228.410/0001-02 (REPRESENTANTE), JULIANO RICARDO SCHMITT - CPF: 036.477.119-42 (ADVOGADO), HELBERT DE PAULA RODRIGUES - CPF: 059.337.766-45 (ADVOGADO), JENNIFER COSTA DE ANDRADE - CPF: 029.960.341-55 (ADVOGADO), ROGERIO PIMENTA LIMA JUNIOR - CPF: 063.345.441-95 (APELANTE), JULIANO RICARDO SCHMITT - CPF: 036.477.119-42 (ADVOGADO), OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 92.228.410/0001-02 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO –
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – AUSENCIA DE OMISSÃO – MATÉRIA DISCUTIDA –
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E PREQUESTIONAMENTO - INCABÍVEL PELA ESTREITA VIA DOS ACLARATÓRIOS – RECURSO NÃO PROVIDO.

Não havendo qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material a ser sanado na decisão recorrida, impõe-se o não provimento do recurso de embargos de declaração.

O inconformismo da parte com o resultado do julgamento deverá ser materializado por meio de recurso adequado, afastados os embargos declaratórios, cujo objetivo é tão somente o de depurar meras imperfeições no Julgado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por
Omni S/A Crédito Financiamento
e
Investimento
,
contra o acórdão que
negou provimento ao seu recurso e deu
provimento ao recurso de apelação interposto por
Rogério Pimenta Lima Junior
,
no sentido de
reconhecer a nulidade da cobrança do seguro, por configurar venda casada, determinando a devolução prêmio, na proporção em que foi pago, devendo sobre o valor apurado, incidir juros de 1% ao mês, e correção monetária pelo INPC, ambos a contar da data de cada desembolso e
em relação aos encargos de inadimplência, afastar a incidência de comissão de permanência e juros incidentes como encargo da mora, instituindo como penalidade de mora: multa de 2% (dois por cento), acrescido de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês e ainda correção monetária pelo INPC.

Por conseguinte, redimensionou o ônus sucumbencial.

Aduz
o
banco
embargante
, em síntese, a existência de
omiss
ões a serem sanadas
no acórdão recorrido
,
sob o argumento de regularidade da contratação.

Pondera a existência de omissão acerca da manifestação sobre as características da contratação e do bem dado em garantia ao negócio.

Defende a regularidade das cláusulas do contrato, em específico da taxa de juros contratada.

Sustenta a inexistência de venda casada
,
desnecessidade de indicação de outras seguradoras
e utilização do seguro.

Alega a necessidade de aplicação da taxa Selic.

Por fim, indica a proibição de apreciação equitativa dos honorários.

Pugna pelo acolhimento dos declaratórios
a fim de sanar
o
s
vício
s e reconhecer a regularidade da contratação.

Apesar de devidamente intimado deixou o recorrido de apresentar c
ontrarrazões
ao recurso
, id
208687164
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Em apertada síntese,
a
embargante
sustenta

que o acórdão recorrido foi omisso
e defende a regularidade da contratação.

Alega, resumidamente, que a taxa de juros remuneratórios ajustada está na média de mercado, que a contratação de seguro não configura venda casada e deve ser mantida, bem ainda, que necessária a aplicação da taxa Selic e
a proibição de apreciação equitativa dos honorários.

Em que pese os argumentos, não se apura a
existência de
omissão alegada.

Nota-se que o acórdão procedeu a revisão parcial das cláusulas do contrato celebrado entre as partes.

Nas razões recursais vê-se que insiste
o
embargante na rediscussão da legalidade das cláusulas questionadas.

Por si só, o contexto da discussão já permite observar que ocorreu a análise das m
atérias indicadas
,
portanto, não houve silêncio
. E
ntretanto, o recorrente segue
insatisfeit
o
, almejando a manutenção do contrato, nos moldes avençados.

Diante disso, apesar do inconformismo d
o
embargante, não merece prosperar os declaratórios.

Nesse sentido, o tema central do inconformismo
d
o
embargante é a revisão da
s
cláusula
s
do contrato
e não eventual silêncio do Juízo.

Como decorre a toda evidência, a pretensão recursal envolve a reforma do decidido por puro inconformismo e não exatamente porque dele decorre algum vício passível de saneamento pela via dos
aclaratórios
.

Ademais,
o inconformismo da parte com o resultado do julgamento deverá ser materializado por meio de recurso adequado, afastados os embargos declaratórios, cujo objetivo é tão somente o de depurar meras imperfeições no Julgado.

Desta feita,
o recurso de embargos de declaração não é meio legítimo para buscar alteração da decisão, senão quando presente algum dos vícios listados no referido artigo, o que não se visualiza na hipótese dos autos.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - INEXISTENTE – ACÓRDÃO PROFERIDO COM CLAREZA E DE ACORDO COM OS FATOS E PROVAS CONSTANTES NOS AUTOS - PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS DESPROVIDOS. 1. É cediço que a finalidade dos embargos declaratórios se restringe a suprir as omissões, contradições, obscuridades que, porventura, possam existir, não podendo servir de modo algum para correção ou apreciação de
prova ou qualquer outra discussão que extrapole a finalidade destes. 2. [...].
(TJMT - ED, 86644/2013, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 19/11/2013, Data da publicação no DJE 27/11/2013).

Oportuno salientar que, nos termos de jurisprudência pacífica do STJ,
“
o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados
”

(REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006).

E, ainda,
o julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

Com efeito, c
onforme entendimento sedimentado, não está o julgador obrigado a se referir de modo expresso a cada um dos dispositivos constitucionais e legais mencionados pelas partes, desde que sua decisão esteja fundamentada (STJ,
EDcl
no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva
Malerbi
, julgado em 8/6/2016; STJ,
EDcl
nos
EDcl
no
AgRg
na PET no
AREsp
753.219/DF, Rel. Min. Reynaldo Soares Da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 24/05/2018,
DJe
01/06/2018).

Dessa maneira, não havendo quaisquer vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada, de tal sorte que o não provimento do recurso é medida que se impõe.

Pelo exposto,
REJEITO
estes embargos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/04/2024